Tribunal: TJDFT
Processo: 0026744-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Proferida sentença condenatória com trânsito em julgado para a Acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, conforme preceitua o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal.
2. Possuindo o réu menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
3. Como a sentença aplicou ao réu a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao crime de receptação, e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em relação ao crime de tráfico de drogas, a prescrição ocorre em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.
4. Considerando que a última causa interruptiva do curso da prescrição ocorrida no caso concreto foi a publicação da sentença condenatória recorrível (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), na espécie em 11/01/2018, e que, desde então, houve o transcurso de mais de 02 (dois) anos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido, para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal.